Tribunal: TJES
Processo: 5004552-62.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004552-62.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELMA MAFUMBA SAUE

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5004552-62.2022.8.08.0030
Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de Castelo
Recorrente: Telma Mafumba Saue
Recorrido: Villa Maria Imobiliária S.A. SPE

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos de substituição do índice IGP-M pelo IPCA e de devolução de taxa de corretagem.

A autora alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunização de produção de provas previamente requerida, bem como nulidade por julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, com fundamento na ausência de provas quanto ao alegado desequilíbrio contratual, sem a prévia abertura de fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a improcedência do pedido se fundamenta justamente na ausência de comprovação de fatos cuja produção probatória foi tempestivamente requerida pela parte.
5. No caso, a autora manifestou interesse na produção de provas em réplica, visando demonstrar a onerosidade excessiva decorrente da aplicação do IGP-M e a ausência de informação adequada quanto à taxa de corretagem.
6. A sentença, ao julgar improcedente a demanda por insuficiência probatória e ao considerar elementos fáticos não submetidos à instrução, violou os arts. 369 e 373 do CPC e o art. 5º, LV, da Constituição Federal.
7. A controvérsia acerca de desequilíbrio econômico-financeiro contratual e da natureza da corretagem em contrato de adesão demanda dilação probatória adequada, impondo-se a anulação da sentença para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, restando prejudicada a análise do mérito.

Tese de julgamento
:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a improcedência se fundamenta na ausência de provas cuja produção foi tempestivamente requerida pela parte. 2. A anulação da sentença é medida que se impõe quando não oportunizada a adequada dilação probatória em demanda que envolve alegação de desequilíbrio contratual."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ e do TJES acerca de cerceamento de defesa por julgamento antecipado indevido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004552-62.2022.8.08.0030

APELANTES:
TELMA MAFUMBA SAUE

APELADO:
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA SA SPE

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
Telma Mafumba Saue
(Num. 9957861), ver reformada a sentença (ID 31766968) que, em sede de ação de revisão contratual c/c repetição de indébito movida em face de
Villa Maria Imobiliária S.A. SPE
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a aplicação do índice IGP-M e a validade da taxa de corretagem.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas requerida em réplica, vindo a julgar improcedente a ação justamente por "falta de provas" do desequilíbrio contratual; (ii) a nulidade da sentença por ser
extra petita
, ao fundamentar a decisão na suposta valorização imobiliária do lote, matéria que não foi objeto de defesa nem de prova; (iii) no mérito, a necessidade de substituição do índice IGP-M pelo IPCA devido à alta extraordinária e imprevisível decorrente da pandemia; (iv) a ilegalidade da cobrança de taxa de corretagem, que não teria sido claramente informada como tal no momento da contratação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 38060169), pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que a variação de índices é risco inerente ao negócio jurídico.

Entendo por preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual adentro a questão meritória.

Consoante se infere do caderno processual, a demanda originária versa sobre pretensão revisional de contrato de financiamento habitacional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
TELMA MAFUMBA SAUÉ
em face de
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA SPE LTDA.

Em sua peça
inicial
, a requerente narra ter firmado instrumento particular de promessa de compra e venda para aquisição de unidade imobiliária, cujo adimplemento restou pactuado em 118 prestações mensais no valor de R$ 1.129,47, além do pagamento de sinal. Sustenta, contudo, que a manutenção do IGP-M como índice de correção anual tornou-se insustentável diante dos reflexos econômicos da pandemia de Covid-19, que resultaram em uma elevação desproporcional do saldo devedor e das parcelas, gerando nítida onerosidade excessiva e desequilíbrio na base objetiva do negócio. Outrossim, questiona a legalidade da cobrança da taxa de corretagem, pugnando pela substituição do indexador pelo IPCA.

Em contrapartida, a requerida defende a estrita observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), argumentando pela legalidade das cláusulas livremente ajustadas. Suscitou a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário e afirmou que a variação do IGP-M constitui risco inerente à modalidade de contratação escolhida, não cabendo ao Poder Judiciário intervir na autonomia da vontade ou na sistemática de reajuste e corretagem validamente estabelecidas.

A sentença hostilizada, ao encampar a tese defensiva, julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a autora não logrou êxito em comprovar o efetivo rompimento do equilíbrio contratual ou a alegada abusividade.

Cinge-se a controvérsia, em sede prejudicial, à análise de eventual cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Conforme a orientação pretoriana consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal, configura cerceamento de defesa o julgamento prematuro da causa quando a decisão de improcedência se escora, precisamente, na carência probatória de fatos cuja demonstração a parte visava realizar e requereu tempestivamente.

No caso sub examine, a recorrente, em sede de réplica,
manifestou interesse na produção de provas destinadas a evidenciar a onerosidade excessiva e a ausência de informação adequada quanto aos encargos
.

Não obstante, o juízo de primeiro grau, sem proceder ao saneamento do feito ou facultar a especificação de provas, proferiu sentença meritória negativa, amparando-se em premissas fáticas — como a suposta valorização do imóvel frente ao índice inflacionário — que carecem de substrato instrutório mínimo.

Como se depreende, a conclusão jurisdicional baseada em fatos não submetidos ao crivo do contraditório instrutório malfere o núcleo essencial do
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
, bem como os
arts. 369 e 373 do Código de Processo Civil
.

A aplicação do direito ao caso concreto pressupõe que as partes tenham tido a oportunidade real de influir no convencimento do julgador mediante a produção das provas pertinentes.

Ademais, a complexidade que envolve a verificação do desequilíbrio econômico-financeiro e a natureza das verbas de corretagem em contratos de adesão demanda, por vezes, uma instrução mais densa, sob pena de vulneração ao devido processo legal. Nesse contexto, a desconstituição da sentença é medida imperativa, a fim de que os autos retornem à origem para a devida dilação probatória.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO E ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
para anular o
decisum
de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à regular fase de instrução, restando prejudicada a análise das demais questões meritórias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)